Tribunal: TJSP
Processo: 1004805-58.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CASA DE VALORES INCONFORMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO, CONFORME COLOCADO EM

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CASA DE VALORES INCONFORMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO, CONFORME COLOCADO EM DEBATE NOS AUTOS - DANOS MORAIS – INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DEDUZIDA DE PARTE A PARTE, NO INTUITO DE VER MODIFICADO O VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPORTÂNCIA DEFINIDA PELO JUÍZO EM R$ 10.924,95 - IMPORTE DA INDENIZAÇÃO QUE SE AFIGURA ADEQUADO PARA A ESPÉCIE – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR DESDE O EVENTO DANOSO – NECESSÁRIA REFORMA NESSE TOCANTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 54, DO C. STJ - VERBA HONORÁRIA ADEQUADAMENTE FIXADA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000574563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004805-58.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado
BANCO ITAUCARD S/A, é apelada/apelante LUCIA TENORIO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu e
deram parcial provimento ao recurso da autora. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41874
APEL.No: 1004805-58.2017.8.26.0462
COMARCA: POÁ
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A
APTE. : LUCIA TENORIO DA SILVA
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : VALMIR MAURICI JÚNIOR
RECURSOS
DE
APELAÇÃO
E
ADESIVO
INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA
RESPONSABILIDADE CIVIL CASA DE VALORES
INCONFORMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU
DOS ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE
DO
DÉBITO,
CONFORME
COLOCADO
EM
DEBATE NOS AUTOS - DANOS MORAIS

INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA
JUNTO AOS CADASTROS MANTIDOS PELOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO
MORAL
CONFIGURADO

PRETENSÃO
DEDUZIDA DE PARTE A PARTE, NO INTUITO DE
VER MODIFICADO O VALOR DEFINIDO A
TÍTULO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS IMPORTÂNCIA DEFINIDA PELO JUÍZO
EM R$ 10.924,95 - IMPORTE DA INDENIZAÇÃO
QUE SE AFIGURA ADEQUADO PARA A ESPÉCIE
JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR DESDE O
EVENTO DANOSO
NECESSÁRIA REFORMA
NESSE TOCANTE APLICAÇÃO DA SÚMULA No
54,
DO
C.
STJ
-
VERBA
HONORÁRIA
ADEQUADAMENTE FIXADA RECURSO DO RÉU
NÃO
PROVIDO

RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação e Adesivo,
estes interpostos contra R. Sentença que vem encartada a fls. 230/233,
pela qual foi julgada parcialmente procedente Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débito, C.C. Pedido de Reparação por Danos Morais,
esta proposta por LUCIA TENORIO DA SILVA contra BANCO ITAUCARD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
S/A, momento em que o Juízo declarou inexigível o débito colocado em
debate no feito, assim condenando a casa de valores ao pagamento de R$
10.924,95,
assim definidos a título de reparação pelos danos
extrapatrimoniais experimentados pela autora, bem como a suportar custas
e despesas processuais decorrentes da sucumbência, para no mais arcar
ainda com Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Inconformado com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre o banco réu, conforme dão conta suas razões juntadas a fls.
238/249, para tanto clamando pela reforma do posicionamento adotado em
1o Grau, pois segundo sustenta, o Juízo não apreciou com a devida
correção a questão como colocada em debate no feito, uma vez que
nenhuma responsabilidade lhe possa ser imputada, haja vista que se
coloca como inexiste qualquer ilicitude nos atos por ele praticados, isso
porque o débito questionado decorre do contrato de cartão de crédito
regularmente celebrado entre as partes litigantes, circunstância essa que
exclui o nexo de causalidade necessário para sua responsabilização. No
mais, sustenta a inocorrência de danos passíveis de indenização, motivo
pelo qual pediu pelo acolhimento de seus reclamos, com a decorrente
reforma da R. Decisão proferida, ainda que pranteando, e de forma
alternativa, em caso de manutenção da R. Sentença proferida, pela
necessária redução da verba indenizatória fixada em 1a Instância, de sorte
a evitar enriquecimento indevido da autora.
Por outro lado, também demonstrando inaceitação em
relação aos termos da R. Sentença como lançada aos autos, apresenta a
ocupante do polo ativo suas razões de recurso Adesivo (fls. 271/287),
assim procedendo na busca de ter por parcialmente reformado o
posicionamento adotado pelo Juízo, isso no que diz respeito ao valor da
verba indenizatória fixada em 1o Grau, isto porque definida em valores
irrisórios e desproporcionais aos malefícios por ela suportados enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, motivo pelo qual pediu pelo acolhimento de seu inconformismo, nos
reais limites em que deduzidos, de sorte a obter a modificação do
entendimento adotado em 1o Grau, para que venha a ser condenada a
casa de valores ao pagamento da quantia de R$ 46.850,00, bem como
para que seja aplicado ao caso o quanto vem disposto pela Súmula No 54,
editada pelo C. STJ.
Recebidos os recursos, vieram a seguir aos autos as
devidas contrarrazões, o que se deu também de parte a parte (fls. 256/270,
e 291/300), momento em que os interessados pugnaram pela manutenção
da R. Sentença hostilizada, naturalmente naquilo em que esta lhes foi
favorável, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto pelo banco não deve ser
merecedor de acolhimento por parte da Turma Julgadora, sendo certo, por
outro lado, que o recurso interposto pela autora deve ser alvo de parcial
provimento, isto porque os limites definidos quando da prolação da R.
Sentença hostilizada não se mostraram plenamente adequados a realidade
como vem estampada no conjunto dos autos.
Partindo da introdução acima indicada, e diante da análise
do quanto encartado a título de elementos de cognição, de rigor firmar
entendimento no sentido de que o posicionamento adotado em 1o Grau se
mostrou plenamente adequado a realidade estampada no todo processado,
isso no momento em que resultou reconhecida a inexigibilidade do débito
colocado em debate, haja vista que a casa de valores inconformada não se
desincumbiu dos ônus de comprovar que o débito objeto da pendenga
instaurada decorresse de contrato de cartão de crédito celebrado com a
ocupante do polo ativo da relação, sendo importante destacar que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicialmente, a casa de valores juntou documentos a sua peça defensiva,
estes relativos a terceira pessoa, totalmente estranha a lide (fls. 47/141),
vindo posteriormente juntar novos documentos (fls. 168/206), estes
unilateralmente produzidos, e que se mostraram insuficientes para
comprovar que o débito perseguido decorre de contrato de cartão de
crédito efetivamente celebrado com autora, daí porque se mostra
imperativa a manutenção da condenação que lhe foi imposta, isto no que
toca a se ver responsabilizado pelo evento narrado, isto porque não agiu
com a diligência que dele se esperava no desenvolvimento de suas
atividades, notadamente no momento em que promoveu ao registro
desabonador do nome da autora junto aos cadastros negativos mantidos
pelos órgãos de proteção ao crédito (fls. 29/30), se mostrando adequada,
portanto, a ratificação dos termos da R. Sentença guerreada que, ao julgar
a pendenga, acertadamente acenou com a expressa incorreção na
cobrança dos valores que se recoloca em discussão.
Diante do quanto exposto, de rigor reconhecer como no
mínimo atabalhoada a conduta da casa de valores ré, ao inscrever o nome
da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente, o
que revela claramente a falha na prestação dos serviços bancários.
Diante de tal quadro, é de se reconhecer que a instituição
financeira recorrente agiu com evidente culpa no episódio que ora se
enfrenta, assim promovendo, e de forma absolutamente indevida, ao
registro desabonador anotado em desfavor da autora, gerando assim o
dano moral suportado que, por consequência, deu suporte ao pedido de
indenização.
Nesse sentido:
“A indevida inscrição de devedor, pelo banco, nos
cadastros do SPC ou do SERASA, acarreta indenização por dano moral.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(REsp. 242181/PB, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, j. 09/11/2000).
É de se ter, portanto, como verdadeiro, que o indevido
apontamento do nome de pessoa de bem junto ao cadastro de
inadimplentes por dívida inexigível, se constitui em injusta agressão, que
macula a honra e degrada a reputação do atingido, porque importa em
abalo imposto a sua credibilidade e idoneidade, tanto é que implicou em
descrédito na praça, de modo a provocar sofrimento psíquico, assim
vulnerando o patrimônio moral da ofendida, fato que justifica, e plenamente,
a reparação almejada.
Portanto, uma vez configurado o dano moral recolocado
em debate, de rigor o reconhecimento de que seja devida a autora
compensação, de sorte a amenizar o sofrimento moral experimentado, este
decorrente da injusta ofensa que lhe foi dirigida, sendo importante frisar
nesse
exato
ponto, que não se encontram presentes registros
desabonadores anteriores ao colocado em debate no feito, motivo pelo
qual, e em relação a tal parte da R. Sentença, deve ser integralmente
ratificado o posicionamento adotado em 1o Grau, raciocínio este que não se
deve aplicar no enfretamento dos demais pontos desafiados pelo Recurso
interposto pela autora que se coloca agora em apreciação.
Enveredando por aspecto relativo ao valor de indenização
fixado, conforme questionamento deduzido de parte a parte, no sentido de
se ter por modificados os limites da condenação imposta a título de danos
extrapatrimoniais, imperativo se mostra a rejeição das pretensões recursais
deduzidas, pois a verba indenizatória fixada em 1a Instância, o que se deu
no importe de R$ 10.924,95, não se mostrou irrisória ou desproporcional
em relação aos malefícios experimentados pela ocupante do polo ativo, uma
vez que foi definida com plena observância dos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade exigidos pelo caso em exame, notadamente porque levou ainda em
consideração o Juízo, o fato de que a reparação pelo dano suportado deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compreendida como justa punição contra aquele que atenta contra a honra, o nome, ou a
imagem de outrem, sem gerar, contudo, qualquer espécie de enriquecimento indevido com
que se possa beneficiar a parte.
No mais, é de se ter por certo que o valor fixado deverá ser
devidamente acrescido de correção monetária, nos termos da Súmula no
362, do C. STJ, conforme definido em 1o Grau, bem como de juros de
mora, estes que deverão ser computados desde o evento danoso, nos
moldes da Súmula no 54, do C. STJ, tendo em vista que o débito
indevidamente levado a registro não decorre de relação jurídica existente
entre as partes litigantes, o que permite entender que em tal aspecto
consista o acolhimento, ainda que parcial, do Recurso como interposto pela
demandante.
Com base no quanto exposto, deve ser acolhida a
irresignação deduzida pela autora, conforme recurso dirigido a esta E.
Corte, razão pela qual deve a R. Sentença hostilizada ser alvo de reforma,
ainda que parcial, apenas para se acolher ao recurso manejado pela
ocupante do polo ativo da relação instaurada, de sorte a se determinar que
os juros de mora sejam exigidos desde o evento danoso, com a
manutenção, no mais, e inalterados, dos demais tópicos decididos pela R.
Decisão indevidamente guerreada, pois de maneira que se mostrou
adequada, enfrentou o Juízo todas as demais questões como submetidas à
sua apreciação no feito, inclusive no que dizem respeito aos ônus
decorrentes da sucumbência, haja vista que nesse tocante bem observou o
Juízo ao quanto disposto pela legislação processual vigente, daí porque
deve ser mantida inalterada com base em seus próprios, legítimos, e
jurídicos fundamentos, salvo quanto aos Honorários Advocatícios devidos
pelo banco réu, que agora se tem por majorados para 15% sobre o valor de
condenação, o que se dá nos termos do quanto vem disposto pelo artigo
vem disposto pelo Art 85, §11, do CPC.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao Apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do réu, e de se dar parcial provimento ao Recurso da autora, nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator